Tribunal: TJDFT
Processo: 0739373-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739373-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAYCE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, em agravo de instrumento com pedido liminar, opostos por PLAYCE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA contra decisão monocrática que indeferiu o pleito liminar que, informando fato novo, pugnou pelo restabelecimento dos serviços bancários, bem como pela incidência da multa cominatória. Em suas razões recursais (ID no 76645626), a parte embargante afirma que há omissão e erro material na referida decisão. Alega, em suma, que a matéria foi tratada pelo Juízo a quo, assim como que a tutela de urgência não equivale à antecipação da tutela recursal. Afirma que o recurso objetiva “o reconhecimento de que o bloqueio noticiado não configura fato novo, bem como a consequente determinação de prosseguimento do feito com a aplicação das astreintes e demais consequências legais que já haviam sido fixadas no processo originário por meio da decisão de ID 238074687.” Ao final, pede o acolhimento dos embargos, aplicando-se efeitos infringentes, para que o pedido liminar seja deferido. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, de acordo com o artigo 1.024 do CPC, o julgamento dos embargos de declaração contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal será feito pelo órgão prolator da decisão impugnada também de forma monocrática. Ainda, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022 do CPC). Nos termos do parágrafo único do art. 1022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. Por sua vez, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador. Pois bem. No caso em tela, não se verificam omissões no que foi julgado, tampouco qualquer erro material, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão, com a coerência necessária para tanto. Em verdade, vislumbra-se apenas inconformismo da parte embargante em relação ao resultado da decisão. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, sendo certo que, inclusive para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do CPC. No caso, a decisão foi suficientemente clara em especificar os motivos pelos quais o pedido liminar não foi deferido. Com efeito, ao menos em análise liminar, naquele momento, não restou evidenciado, de pronto, que o pleito deve ser deferido. Ressalte-se que é curioso que a parte embargante chega a mudar, nesse momento, o teor de parte dos seus argumentos, apesar de indicar, em primeiro grau (ID no 244735027, origem), por meio de sua petição que se trata de fato novo, inclusive em caixa alta e em negrito. E, a partir do seu pedido é que houve a manifestação do Juízo a quo (ID no 246231279 / 247356595, origem). A narrativa da embargante, no sentido de que na decisão agora impugnada fundamentou-se que o Juízo a quo não apreciou a matéria não possui o viés dado pela embargante. Isso porque restou claro na decisão embargada que a matéria não enfrentada pelo Juízo de primeira instância se refere ao fato novo alegado pela parte embargante, que demanda uma análise inicial por meio de demanda de conhecimento e não comporta condenação sem que tenha havido o devido contraditório e a ampla defesa pela parte contrária, na via adequada para tanto. Por tais razões, não é possível sequer fixar multa pelo aludido descumprimento, pois essa fixação depende da caracterização do ilícito, em via adequada (de conhecimento), o que não se dá em sede do presente cumprimento provisório de decisão liminar. Aliás, se não há fato novo, a mudança de pedido, nesse momento, poderia, inclusive, ensejar o não conhecimento do recurso do agravo de instrumento, por inovação recursal, notadamente pela contradição trazida nesse momento pela embargante. Ou, ainda, poderia se entender o pleito como de desistência do julgamento do agravo de instrumento. Assim, não há vício a ser reconhecido na decisão embargada, senão demonstração de inconformismo da parte embargante, sobretudo se houve a compreensão do pedido da parte embargante, tanto em sede liminar como quanto ao mérito do agravo de instrumento. Relembro que a compreensão obtida quando da análise do pleito liminar não significa que a medida não será deferida no mérito, caso conhecido o agravo de instrumento, após o contraditório e o julgamento pelo Colegiado. Mas, para o momento, não verifico motivo para modificar o entendimento lançado quando da análise do pleito liminar, eis que a decisão não possui vício apto a ser sanado por meio dos aclaratórios. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em seus estritos termos. Preclusa a presente decisão, e após a manifestação da parte contrária na forma da Decisão de ID de no 76368336, venham-me os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador